Tribunal: STM
Processo: 7000032-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
INCONSISTENTE. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO.
AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE
ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material - art.
175, parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara
Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina,
independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do
CPM.
3. A violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o superior age conforme a rusticidade
estabelecida nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da
tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento.
4. A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os postos e as
graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a mesma tutela em relação
aos superiores vítimas de eventuais violências.
5. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer
a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com
rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução.
Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o
subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.
6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação qualificada
e específica, com a necessária clarividência para orientar seus subordinados, devendo externar o
esperado modelo de conduta.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o
Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
8. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000032-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VALMOR BICA MORAES
ADVOGADO: CARLOS MENEGAT FILHO (OAB: RS39869)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES como incurso no
crime previsto no art. 175, caput, à pena de 3 (três) meses de detenção,
concedendo ao Réu o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, de
acordo com o previsto nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, atendidas as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e
designou o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a
Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedeu o direito
de recorrer em liberdade e fixou o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinham a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000032-58.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VALMOR BICA MORAES.
ADVOGADO: Dr. CARLOS MENEGAT FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.
175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
INCONSISTENTE. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES.
PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO.
COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE
ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do
fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto
doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se,
fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo
material - art. 175, parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato
(hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão
nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina,
independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado -
arts. 175 e 157, ambos do CPM.
3. A violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o
superior age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de
Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e
observa os limites balizados pelas normas de adestramento.
4. A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador
hierárquico. Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos,
em segundo grau, merecem a mesma tutela em relação aos
superiores vítimas de eventuais violências.
5. O superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o
tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir
com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os
regulamentos e a finalidade da instrução. Se o superior galgou maior
graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o
subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos
seus misteres constitucionais.
6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos
públicos, formação qualificada e específica, com a necessária
clarividência para orientar seus subordinados, devendo externar o
esperado modelo de conduta.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em
segundo, o militar, vítima do crime.
8. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar
provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso no art. 175, caput, do CPM, conceder o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, de acordo com o previsto nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM,
impor a observância das condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a";
designar o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a
Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM; conceder o direito de recorrer
em liberdade; e na eventualidade de cumprimento da pena, fixar o regime aberto,
com suporte no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VALMOR BICA MORAES.
ADVOGADO: Dr. CARLOS MENEGAT FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, de 7.10.2020, que absolveu o 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES do crime
previsto no art. 175 do CPM (violência contra inferior), desclassificando-o para infração
disciplinar, com base no art. 439, "b", do CPPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"Em 7.8.2018, por volta das 9h, no interior do Batalhão de Polícia do
Exército de Porto Alegre/RS, o 2º Sgt VALMOR BICA MORAES praticou
violência contra o inferior 3º Sgt Everton Leandro Flores Jardim. Ambos
integravam a banda de música da unidade militar.
Consta que, durante o intervalo de ensaio da banda de música, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
denunciado e o ofendido encontraram-se no corredor que liga o
alojamento dos Sargentos ao alojamento dos Cabos e Soldados. Nesse
momento, o denunciado deu um "peitaço" contra o ofendido,
pegou a sua gola, sacudiu-lhe e proferiu as seguintes frases:
"Não me viu passar por aqui?" e "Não viu o segundão passando?".
Na sequência, ainda desferiu um tapa na mão do ofendido e tentou
acertá-lo no rosto.
(...)
Segundo o 3º Sgt Jardim, as agressões foram motivadas por
desentendimento anterior entre ambos, ocorrido em junho de 2018,
durante ensaio da banda, no qual o denunciado desferiu um tapa no
braço direito do ofendido, resultando na queda e avarias do instrumento
musical que estava segurando.
Embora as referidas agressões não tenham resultado em lesão
corporal no ofendido, importa ressaltar que o mero emprego do
constrangimento físico nas circunstâncias descritas acima, como
simples vias de fato (tapa, empurrão etc) e as expressões
desrespeitosas tipificam a versada violência, que tutela a
disciplina militar e a integridade física e moral do militar
subordinado.
Assim agindo, o 2º Sgt VALMOR BICA MORAES cometeu
dolosamente o crime de violência contra inferior, razão pela qual
está incurso nas sanções do art. 175 do CPM.".

A Denúncia foi recebida em 8.7.2019 (APM nº 7000093-82.2019.7.03.0103, Evento 1,
Doc. 2).
O ofendido e as testemunhas arroladas pelo MPM confirmaram os fatos contidos na
Denúncia (APM nº 7000093-82.2019.7.03.0103, Evento 29).
As testemunhas arroladas pela Defesa afirmaram que não presenciaram os fatos
descritos na Inicial (APM nº 7000093-82.2019.7.03.0103, Evento 56).
O réu negou a prática da violência, alegando que apenas advertiu o ofendido sobre a
sua reiterada conduta de desrespeitar a graduação, com provocações e "chacotas" de
natureza pessoal contra superior (APM nº 7000093-82.2019.7.03.0103, Evento 85).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu, como incurso no art.
175, caput, do CPM, reafirmando os termos da Denúncia.
Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição com base no art. 439, "b" e "d", do CPM,
ou, subsidiariamente, a substituição da pena por sanção disciplinar.
Em 7.10.2020, o CPJEx, por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia, e absolveu o
2º Sgt VALMOR BICA MORAES do crime previsto no art. 175 do CPM, desclassificando a
conduta do agente para infração disciplinar, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM.
O MPM interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, alega que a
fundamentação da absolvição não se sustenta; o tipo penal em comento exige, tão
somente, a demonstração da violência e suas circunstâncias; e esse contexto restou
evidenciado na instrução criminal. Assim, requer o provimento do Apelo, para condenar
o réu pela prática do delito de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM.
A Defesa constituída, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença atacada.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CÉLIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo não
provimento do Apelo Ministerial, mantendo-se a Decisão absolutória, pelos seus próprios

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A Defesa foi intimada de que o presente Processo está em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido, processado e julgado.
O Parquet insurge-se contra a Sentença do CPJEx da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que
absolveu o 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES do crime previsto no art. 175 do CPM
(violência contra inferior), desclassificando-o para infração disciplinar, com base no
art. 439, "b", do CPPM.
Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória, sustentando que a
conduta de praticar violência contra inferior restou plenamente caracterizada,
tudo em harmonia com a prova documental e testemunhal.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
Em 7.8.2018, no Batalhão de Polícia do Exército de Porto Alegre/RS, durante o
intervalo de ensaio da Banda de Música, o 2º Sgt BICA e o ofendido, 3º Sgt
EVERTON LEANDRO FLORES JARDIM, encontraram-se no corredor que liga o
alojamento dos Sargentos ao dos Cabos e Soldados.
Nesse momento, o acusado aplicou um "peitaço" contra o 3º Sgt JARDIM, o
sacudiu pela gola e disse: "Não me viu passar por aqui?" e "Não viu o segundão
passando?". Na sequência, ainda desferiu um tapa na mão do ofendido e tentou
acertá-lo no rosto.
Em Juízo, o 3º Sgt JARDIM afirmou que:

"(...) o Sgt Valmor tava cruzando comigo no corredor e veio na
minha direção e deu um 'peitaço', deu com o ombro no meu ombro,
me agarrou pela gandola e começou a falar um monte de coisa,
como 'não me viu passar aqui', repetidas vezes (...).
(...) havia um desentendimento anterior por causa de um
incidente durante um ensaio da banda (...), eu fui passar atrás
da cadeira do Sgt Valmor e tinha uma xícara de café, eu
tropecei e bati o pé e derramei o café, aí na frente de todo
mundo ele me deu um tapa (...) e ele foi ao alojamento, revirou
meu armário (...). Eu dei parte do ocorrido, (...) não sei se ele
sofreu punição (...).
(...) como aconteceu uma desavença entre nós dois uma
segunda vez, eu decidi fazer um boletim de ocorrência (...)".
(APM nº 7000093-82.2019.7.03.0103, Evento 29, Docs. 5 a 7.)
(Grifos nossos.)

O Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 7291/2018, registrado pelo ofendido
perante a Polícia Civil de Porto Alegre/RS, descreve, in literis:

"(...) Comunica ter sido vítima de vias de fato, sendo que acusa
seu colega do Exército, 2º Sargento Valmor, pelo delito referido, o
qual passou pela vítima nas dependências (...) do 3º Batalhão de
Polícia do Exército, e lhe de um "peitaço", lhe segurou pela roupa e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
lhe sacudiu, lhe dando um tapa na mão e tentando lhe dar um tapa
na cara, mas não conseguiu. Que após o fato, o acusado saiu
falando impropérios a respeito da mãe da vítima. Que em outra
ocasião já havia agredido fisicamente a vítima e lhe ameaçado de
agressão, fato este que foi comunicado ao Batalhão onde a vítima
exerce suas funções. (...)". (IPM nº 7000108-85.2018.7.03.0103,
Evento 1.)

A seguir, os depoimentos das testemunhas ministeriais serão transcritos, os quais
corroboram a versão apresentada pelo ofendido.
O Cap RRm Luis Pedro Pires Fernandes declarou que:

"(...) era chefe da banda, não estava presente na data do fato,
mas foi informado do ocorrido; fez a parte ao Comando e soube que
o réu foi punido disciplinarmente; (...) anteriormente, em um
intervalo de ensaio da banda, presenciou um desentendimento entre
ambos, quando o ofendido, fazendo faxina, derrubou uma xícara de
café do réu e este não gostou, ambos discutiram e o Sgt VALMOR
deu um tapa no braço do Sgt JARDIM, que o fez derrubar o
trombone, vindo a danificá-lo; (...) o réu não é uma pessoa
violenta, mas às vezes fica alterado (...)". (APM nº 7000093-
82.2019.7.03.0103, Evento 29, Docs. 8 e 9.) (Grifo nosso.)

O 3º Sgt Caio Alberto Pereira Araújo informou que:

"(...) presenciou os fatos; viu o tapa dado na mão do
ofendido; o mesmo não reagiu; (...) estava a 10 metros dos dois;
(...) e não interveio no desentendimento. (...)". (APM nº 7000093-
82.2019.7.03.0103, Evento 29, Doc. 10.) (Grifo nosso.)

O Sd Gabriel de Paula Trindade disse que:

"(...) presenciou o empurrão; (...) viu pedaços de bolo no chão;
interveio para conter o réu; (...) o ofendido não reagiu e se
manteve em posição defensiva (...)". (APM nº 7000093-
82.2019.7.03.0103, Evento 29, Doc. 11.) (Grifo nosso.)

O acusado, em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que:

"(...) chamou a atenção do ofendido, chegou perto dele, levantou a
mão, apontou o dedo em riste para ele e no 'levantar' caiu um bolo
que ele estava segurando na mão; (...) não deu 'peitaço', não o
agarrou pela gola e não o agrediu; (...) foi falar com ele para que
'respeitasse a graduação' (...)." (APM nº 7000093-
82.2019.7.03.0103, Evento 85, Docs. 1 a 5).

Embora o acusado tenha negado a agressão, afirmando que apenas "chamou a
atenção" do ofendido, exigindo "respeito pela graduação", trata-se de alegação
inverossímil.
As supostas "provocações" e "brincadeiras" praticadas pelo 3º Sgt JARDIM não
foram sequer mencionadas pelas testemunhas ao longo da instrução processual.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
Na contramão das alegações defensivas, os depoimentos das testemunhas
militares, presentes no momento do ocorrido, confirmaram a conduta violenta do
acusado.
Cumpre-nos, então, observar o que dispõe o art. 175 do CPM, in verbis:

Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Frise-se, no tipo penal acima descrito a ação incriminada é a violência empregada
contra o inferior, não importando o resultado, o qual pode, eventualmente, gerar o
cúmulo material com outros delitos - art. 175, Parágrafo Único, do CPM.
Não se considera a intensidade da conduta praticada, bastando, para a
configuração da materialidade, a demonstração de atitude violenta e suas
circunstâncias. Isso foi exatamente o que restou evidenciado in casu.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina, in verbis:

"(...) Praticar violência significa o emprego de qualquer
espécie de constrangimento físico, podendo constituir
simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão
corporal (produção de ferimento visível). Não se justifica o uso
dessa forma de coerção, sob qualquer pretexto. Tutela-se a
administração militar, a autoridade e a integridade física e
moral do subordinado. (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Militar Comentado, 2ª ed, São Paulo: Forense, p. 269 e 270.)

Ademais, a Sentença, embora absolutória, reconheceu a violência praticada pelo
acusado contra Sargento mais moderno, in verbis:

"(...) Pelos depoimentos antes citados, restou
demonstrada a violência contra o 3º Sgt Jardim. Entretanto, a
violência foi de somenos importância, os réus eram amigos e
tocavam juntos na mesma banda, circunstâncias que indicam que o
fato será melhor resolvido à luz do regulamento disciplinar, sendo
dispensável o seu enquadramento como crime. (...)".

Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho das Razões Recursais subscritas pelo
nobre representante do Parquet, o qual adiciono à presente fundamentação, in
literis:

"(...) não se pode olvidar que, concomitantemente à comprovação da
violência física praticada ("peitaço", "pegar a gola e sacudi-lo", "dar
tapa na mão" e "tentar acertar o rosto"), o acusado ainda proferiu
palavras intimidatórias ao ofendido: a) "Não me viu passar por
aqui?"; b) "Não viu o segundão passando?". Tais palavras de
cunho intimidatório, analisadas em conjunto com a violência
física, evidenciam que a conduta do acusado não pode ser
restringida a "um leve empurrão no ofendido" e tampouco
concluir-se que o fato não extrapola o campo disciplinar.
(...)
Frise-se, ainda, que a conduta do acusado (...) não é caso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
isolado em sua na vida de caserna. A sua Folha de Alterações
demonstra que duas condutas anteriores ficaram restritas ao âmbito
disciplinar e ensejaram a imposição de punições, a saber:
a. Evento 60, 1-IP-AUDIE, fls. 08 e 21, apresenta duas punições
impostas ao acusado constantes de sua Folha de Alterações
("ponderar de forma desrespeitosa a uma ordem verbal de seu
superior hierárquico" e "por censurar ato de superior
hierárquico e procurar desacreditá-lo perante todo o efetivo").
Na inclusa instrução criminal, depoimentos das
testemunhas indicaram que o acusado não possui controle
emocional, ressaltaram o desentendimento em oportunidade
anterior, que denotou agressividade contra o ora ofendido,
razão pela qual evidenciado que a aplicação de sanções
disciplinares anteriores não foi suficiente para evitar novos
comportamentos agressivos por parte do acusado.
Demonstrando de forma inequívoca que, no presente caso, a
conduta alcança a esfera penal e demanda resposta de
reprovação.
No contexto, destacam-se os seguintes comportamentos pretéritos
do acusado, constantes no IPM e ratificados ao longo da instrução
processual:
a) Evento 27, 1-IPM, fls. 14/16 (Indiciado em inquéritos criminais
junto ao 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de Porto Alegre/RS, inclusive com pedidos de Medidas Protetivas de
urgência);
b) Evento 27, 1-IPM, fl. 36 (depoimento do Capitão Luís Pedro Pires
Fernandes relatando um desentendimento anterior entre o réu e o
ofendido);
c) Evento 27, 1-IPM 47/48 (ofendido relata desentendimento anterior
com o réu, sendo que o seu instrumento musical foi danificado na
ocasião);
d) Evento 27, 1-IPM, fl. 60 (Solução da Sindicância menciona a falta
de controle emocional do réu); (...)".

Os depoimentos prestados provam que o acusado nutre, há tempos, certa
animosidade contra o 3º Sgt JARDIM.
Rememore-se o depoimento do Cap RRm Fernandes, o qual relatou que, em
fato pretérito ao delito sob exame, o Sgt JARDIM, acidentalmente, derrubou
uma xícara de café e o acusado reagiu desproporcionalmente, gritando e
desferindo-lhe um tapa no braço. Essa violência anterior, a qual, inadvertidamente,
se restringiu à esfera administrativa, danificou o instrumento musical do ofendido.
No caso sub examine, a violência praticada contra o Sgt JARDIM não foi precedida
de provocação. Ocorreu de maneira deliberada, valendo-se de sua condição
hierarquicamente superior.
O acusado alega que o ofendido, reiteradamente, lhe insultava com brincadeiras e,
por essa razão, o interpelou para exigir "respeito pela graduação".
Entretanto, essa afirmação, vinda do agente superior ao ofendido, impacta, porque
revelaria, caso fosse verdade, a sua condescendência com graves ocorrências. Na
verdade, inexiste nos autos qualquer registro de que o acusado tenha, na forma
como a Lei rege, relatado qualquer fato desse naipe aos seus superiores.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
A superioridade e a subordinação existem em função dos perenes Princípios
constitucionais da Hierarquia e da Disciplina. Estão diretamente ligadas ao
interesse público de organizar e de formar a ultima ratio do Estado, tudo para bem
defender a sociedade.
Quando a superioridade funcional/hierárquica é desvirtuada pelo militar, há dura
ofensa aos pilares regentes das Forças Armadas.
Ao invés de tratar com bondade os seus pares, independente da hierarquia, o
agente distancia-se de suas obrigações estatutárias e ofende o subordinado,
causando sequelas em suas relações, as quais são indisponíveis e devem ser
tuteladas pela intervenção da JMU.
O ambiente armado, dedicado à instrução das tropas, não pode admitir que a
superioridade funcional/hierárquica represente vantagem pessoal em relação aos
subordinados. O militar mais antigo deve ser respeitado pelo seu exemplo e
conforme a eficiência de seus atos, os quais são necessários para a sinergia militar
da tropa.
O acusado, dolosamente, excedeu o seu poder e feriu os postulados da Hierarquia
e da Disciplina, restando perfeitamente adequada a criminalização da sua conduta.
Nesse sentido, elencam-se os seguintes precedentes:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) 1. Demonstrado que o
superior hierárquico utiliza-se de sua condição para, livre e
conscientemente, praticar violência física e verbal contra o
subordinado, ainda que não tenham decorrido lesões,
configurado está o delito de violência contra inferior. (...)
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
nº 7000601-93.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 11.3.2021. Publicação: 23.3.2021.) (Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 175. (...) O Conselho de Justiça
absolveu o réu do crime previsto no art. 175, parágrafo
único, do CPM (violência contra inferior agravada pelo
resultado), com base no art. 439, alínea "a", do CPPM. (...)
Provido, por unanimidade, o recurso ministerial para
condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 175,
parágrafo único, do CPM, (...). Decisão por maioria." (STM.
Apelação nº 0000053-89.2011.7.07.0007. Relator Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 24.9.2012. Publicação:
19.10.2012.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM. AGRESSÃO
FÍSICA E DOLO COMPROVADOS. (...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. (...) NEGADO
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, para a caracterização do delito de violência contra
inferior, basta que o corpo do Ofendido tenha sido tocado,
ainda que não se evidencie lesão à sua integridade física,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
caso em que se estaria diante de crime qualificado. O dolo
resta caracterizado na vontade livre e consciente do superior
em subjugar o Ofendido. A alegação de brincadeira é
elemento estranho à tipicidade do delito descrito no art. 175
do CPM, sem nenhum efeito na aferição da conduta do
Acusado, decorrente do que se afasta a possibilidade de
desclassificação do delito para mera infração disciplinar. (...)
Sentença mantida na íntegra. Unanimidade." (STM. Apelação nº
0000031-58.2010.7.04.0004. Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Julgamento: 11.9.2012. Publicação: 27.9.2012).

A ação do agente supera e despreza a conduta que a Lei lhe exige, o caso atrai o
exercício da Jurisdição Castrense, a qual deverá retomar a ordem.
A dimensão caracterizadora da conduta ilícita, no episódio em análise, revela a sua
gravidade. A prova oral demonstra que o ofendido sofreu violência física. Assim, o
tratamento penal dessa conduta deve ser distinguido.
Na dicção de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e de MARCELLO STREIFINGER,
sobre a violência destaca-se que:

"(...) Violência consiste na força física empregada, no caso,
contra o corpo do superior. Trata-se da 'vis corporalis', quando o
agente utiliza o próprio corpo, ou da 'vis physica' quando o
agente utiliza um instrumento para praticar a violência.
Dessa forma, considera-se violência não só o empurrão, mas
também o arremesso de um objeto, a ordem para um animal
atacar ou investidas similares, porquanto, nesses casos, apesar
de o autor não atingir a vítima secundária pessoalmente, foi ele
o responsável pela conduta, assim como pelo resultado. (...)".
(NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREINFINGER, Marcello.
Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014,
pp. 810/811.)

Como visto, no acervo jurisprudencial do STM há precedentes no sentido de que o
emprego de violência física, contextualizada em empurrão, socos, entre outros
meios, configura o crime do art. 175 do CPM, sendo irrelevante, para a subsunção
nesse tipo penal, a caracterização de lesões corporais.
O simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar a violência contra
inferior, ainda que ausentes quaisquer lesões corporais no ofendido.
Ademais, nos crimes praticados mediante violência, não se aplica o Princípio da
Insignificância.
A Lei Penal Militar foi bem menos tolerante quanto à violência em relação ao
Código Penal comum ou à Lei de Contravenções Penais.
O CPM, ao tratar da violência, abarca até mesmo as vias de fato, pois considera que
os contendores fazem parte do mesmo Sistema Militar, cujo contato e obrigações
são incomparáveis à seara comum.
Diversamente, no CPB, a violência não abrange as vias de fato, as quais estão
previstas como contravenção e não crime (Decreto-Lei nº 3688, de 3.10.1941):

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Pelo contrário, a violência, mesmo quando praticada sob a forma de vias de fato, foi
prevista nos tipos penais do CPM mais vocacionados a tutelar a Hierarquia e a
Disciplina. Observe-se:

Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o
agente, ou oficial general:
Pena - reclusão, de três a nove anos.
§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de
um terço.
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena
da violência, a do crime contra a pessoa.
§ 4º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em
serviço.
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de
quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de
um terço.
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena
da violência, a do crime contra a pessoa.
§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Ausência de dolo no resultado
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é
também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se,
quando for o caso, ao disposto no art. 159.

Portanto, in casu, é incongruente afirmar que para a violência é necessário o
exame de corpo de delito (vias de fato não deixam vestígios), pois este interessará
apenas quando houver lesões, mesmo leves, sendo aplicado, então, o cúmulo
material.
A tese da desclassificação do crime para transgressão disciplinar não se sustenta,
na medida em que a conduta do agente se subsome ao tipo penal descrito no art.
175 do CPM.
Os fatos que precederam o delito e foram considerados disciplinares acabaram por
agravar o caso. Por isso, quando a conduta está abarcada pela seara criminal, deve
ser de pronto submetida à JMU, para a oportuna preservação das relações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
castrenses.
Esse tipo penal impõe, exatamente, a resposta proporcional do Estado para fatos
dessa ordem, os quais têm o potencial de dilacerar as relações entre superiores e
subordinados. À sociedade interessa que os Princípios basilares das Forças
Armadas não sejam desprezados dessa forma, o que pode afetar a eficiência da
maior ferramenta de Defesa do Estado.
O agente, sendo militar antigo, deveria ter empregado sua superioridade para
fortalecer a formação do subordinado. Apesar de todo o investimento público
realizado em sua carreira, o acusado agiu contra a confiança nele depositada pela
sociedade, pois agrediu deliberadamente o ofendido para tão somente alimentar o
seu ego.
Forte nessa base, quando o superior pratica a violência contra o
subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e,
em segundo, o militar, vítima do crime.
Nos presentes autos, restou provada a repetição de violência cometida pelo agente
contra a mesma vítima. Ou seja, não se trata de caso isolado.
Destaca-se que, no passado, o réu sofreu reprimendas disciplinares aplicadas em
razão de outras condutas praticadas. In casu, as punições impostas no âmbito
administrativo foram insuficientes para prevenir novos comportamentos agressivos
do réu contra o seu colega. Assim, impõe-se resposta eficaz com o escopo de inibir
tais condutas nas rotinas castrenses.
Na estrutura organizacional militar, não se concebe atitudes de agressão física ou
moral ao subordinado, como forma corretiva de pretensa transgressão disciplinar.
Se houver qualquer desrespeito ou desconsideração para com o superior, cabe a
este tomar as medidas legais para reprimir tal conduta irregular.
Neste momento da fundamentação, torna-se oportuno salientar questão
a ser ponderada nos feitos atinentes à violência exercida entre militares.
Se a presente agressão fosse inversa, ou seja, o 3º Sgt (com excessos
semelhantes registrados em suas alterações e contra o mesmo superior)
tivesse empurrado e desferido tapa na mão do 2º Sgt (mais antigo), em
admoestação, considerar-se-ia, também, o fato como transgressão
disciplinar?
A ação de violência tem forte repressão no âmbito castrense,
independentemente de quem a pratica: o superior no art. 175 do CPM e o
subordinado no art. 157 do CPM. Por ser ambiente armado, basta o
simples toque físico no contexto de ofensa ao superior ou ao subordinado,
para que a Justiça seja acionada e restabeleça o equilíbrio das relações
dos integrantes das Forças Armadas.
A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador
hierárquico. Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em
segundo grau, merecem a mesma tutela em relação aos superiores
vítimas de eventuais violências.
Trata-se de única via da Justiça, porém de mão dupla, tutelando de baixo
para cima e, com maior percepção, de cima para baixo. Assim se verifica
porque, quando a violência parte do superior para o subordinado, há
importantes detalhes a serem sopesados. O superior tem vital influência
na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a
conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os
subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se
pelos regulamentos e pela finalidade da instrução, cujos limites estão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 17:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6dfb9dc
previstos nas normas. Se o superior galgou maior graduação, esta deve
ser aplicada para bem formar o subordinado e tornar as Forças Armadas,
vítima em primeiro grau, mais aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.
O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos,
formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para
orientar seus subordinados, devendo externar o esperado modelo de
conduta. Ademais, o superior, quando mal intencionado, manobra com
maior liberdade os fatos, guiando a seu favor a aplicação da Lei e dos
Regulamentos.
Deve-se ressaltar que a violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o
superior age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de Instrução, quando
o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas
normas de adestramento. Todavia, esse não foi o contexto do presente feito.
Nesse prisma, diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que a absolvição
não se sustenta, devendo ser reformada.
Passa-se à dosimetria da pena.
Na primeira fase, as diretrizes previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao
acusado, a exemplo da primariedade e de bons antecedentes. Portanto, fixo a pena
base em seu mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de
violência contra inferior - art. 175 do CPM.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Na terceira fase, vê-se que também inexistem causas de aumento e de
diminuição, mantendo-se a pena final para o delito previsto no art. 175 do CPM em
3 (três) meses de detenção.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições
do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e designo o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer
em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para,
reformando a Sentença a quo, condenar 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES como
incurso no crime previsto no art. 175, caput, à pena de 3 (três) meses de detenção.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as condições
do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e designo o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer
em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000032-58.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar e manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 7 de outubro de 2020, que absolveu o
Segundo-Sargento do Exército VALMOR BICA MORAES do crime previsto no art. 175 do CPM, desclassificando-o
para infração disciplinar, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), o MPM alega que a fundamentação da absolvição não se sustenta, pois o
tipo penal em comento exige, tão somente, a demonstração da violência e as suas circunstâncias, o que restou
evidenciado na instrução criminal. Assim, requer o provimento do Apelo para condenar o Réu pela prática do
delito de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM.
Aduz, em síntese, que:
a) a Sentença confirmou a ocorrência da violência, relativizando-a, e, no tipo penal previsto no art. 175 do
CPM, não há graduação da violência praticada;
b) o STM corrobora o entendimento doutrinário de que, por exemplo, basta um empurrão e suas circunstâncias
para a caracterização do crime de violência contra inferior;
c) além da violência física praticada ("peitaço", "pegar a gola e sacudi-lo", "dar tapa na mão" e "tentar acertar
o rosto"), o Acusado ainda proferiu palavras intimidatórias ao ofendido: "Não me viu passar por aqui?"; "Não
viu o segundão passando?", o que, em conjunto com a violência física, evidenciam que a conduta do Acusado
não pode ser restringida a "um leve empurrão no ofendido" nem levar à conclusão de que o fato não extrapola
o campo disciplinar;
d) já havia desentendimento anterior entre eles, no ano de 2018, com conhecida atitude agressiva do Acusado
ao Ofendido;
e) a conduta do Acusado não é caso isolado em sua vida na caserna, pois sua Folha de Alterações demonstra
que condutas anteriores ficaram restritas ao âmbito disciplinar e ensejaram a imposição de punições, a saber:
a) duas punições impostas ao Acusado por "ponderar de forma desrespeitosa uma ordem verbal de seu
superior hierárquico" e "censurar ato de superior hierárquico e procurar desacreditá-lo perante todo o efetivo"
(Evento 60, 1-IP-AUDIE, fls. 08 e 21);
f) depoimentos das testemunhas indicaram que o Acusado não possui controle emocional, ressaltaram o
desentendimento em oportunidade anterior, que denotou agressividade contra o ora Ofendido, razão pela qual
restou evidenciado que a aplicação de sanções disciplinares anteriores não foi suficiente para evitar novos
comportamentos agressivos por parte do Acusado;
g) destacam-se os seguintes comportamentos pretéritos do Acusado, constantes no IPM e ratificados ao longo
da instrução processual: 1) antecedentes no tocante à Lei Maria da Penha; 2) depoimento do Capitão LUÍS
PEDRO PIRES FERNANDES relatando um desentendimento anterior entre o Réu e o Ofendido; 3) relato de
desentendimento anterior com o Réu, sendo que o instrumento musical do Ofendido foi danificado na ocasião;
4) Solução da Sindicância menciona a falta de controle emocional do Réu; e
h) o Acusado - Segundo-Sargento - ostentava a condição de mais antigo em relação ao Ofendido - Terceiro-
Sargento, inclusive dirigiu-se à vítima dizendo: "não viu o segundão passando?", de modo que é indubitável a
superioridade hierárquica existente entre eles.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
A Defesa constituída, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença atacada (APM nº 7000093-
82.2019.7.03.0103, Evento 154).
Sustenta, em resumo, que:
a) o incidente ocorreu em razão de pequenas provocações que o Ofendido fez com a filha do Acusado, o que
demonstra que ambos eram amigos e frequentavam a casa um do outro, tanto que o Ofendido sabia dos
problemas emocionais da filha do Acusado, em relação à obesidade; e
b) o Direito Penal deve cuidar das situações mais graves e essenciais da vida, de modo que o Conselho fez
bem em remeter o caso à esfera disciplinar, o que está amparado em precedente do STM.
Em síntese, consta na Denúncia que em 7 de agosto de 2018, no interior do Batalhão de Polícia do Exército de
Porto Alegre/RS, o 2º Sgt VALMOR BICA MORAES teria praticado violência contra o inferior 3º Sgt EVERTON
LEANDRO FLORES JARDIM. Ambos integravam a Banda de Música da unidade militar e, durante o intervalo de
ensaio, estavam no corredor que liga o alojamento dos Sargentos ao alojamento dos Cabos e Soldados, quando
o Acusado teria dado um "peitaço" contra o Ofendido, pegado a sua gola, sacudido e proferido as frases: "Não
me viu passar por aqui?" e "Não viu o segundão passando?". Posteriormente, ainda teria desferido um tapa na
mão do Ofendido e tentado acertá-lo no rosto.
Consta na exordial, ainda, que as referidas agressões não resultaram em lesão corporal, mas foram verificados
apenas o emprego do constrangimento físico, como simples vias de fato (tapa, empurrão, etc), e as expressões
desrespeitosas.
Com efeito, o Ofendido 3º Sgt EVERTON LEANDRO FLÔRES JARDIM, em seu depoimento, confirmou os fatos da
Denúncia dizendo que o Acusado estava cruzando com ele no corredor e foi em sua direção dando-lhe um
"'peitaço" (encontro do ombro superior no ombro dele), agarrando-o pela gandola, bem como falando várias
frases, como "não me viu passar aqui?". Aduziu que o SD de PAULA e as testemunhas viram o desenrolar dos
fatos. Esclareceu que havia um desentendimento anterior entre ambos, gerado por um ensaio da Banda de
Música, em que o Acusado estava distribuindo uma partitura nova que seria ensaiada e, quando passou por
trás da cadeira do Ofendido, tropeçou e bateu numa xícara de café, sujando outro Sargento. Aduziu que ele
limpou, mas que a situação gerou um mal-estar e que, nesse mesmo dia, o Ofendido levou um tapa do
Acusado, tanto que representou contra o superior, mas acredita que ele saiu impune. Pontuou, assim, que só
registrou a ocorrência policial do fato reportado nestes autos por ter sido a segunda vez que foi agradido pelo
Réu. Narrou que os dois fatos foram comunicados aos superiores e que antes da conduta ora em apreço eles
eram amigos e frequentavam a casa um do outro (Evento 29, vídeos 5, 6 e 7).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, por sua vez, só disseram que presenciaram o
empurrão e o tapa desferido pelo Réu no Ofendido.
O Cap LUIS PEDRO PIRES FERNANDES, Mestre da Banda de Música (Evento 29, -INQUIRICAO8, -INQUIRICAO9),
afirmou que não estava no local dos fatos, mas que soube deles por meio de relato de terceiros. Contou que o
Acusado foi punido disciplinarmente, mas não recorda qual foi a punição. Salientou que sabia da desavença
entre os envolvidos, confirmou a história do café derramado e afiançou que ambos eram amigos, pois todos
eram da Banda de Música. Afirmou que o Acusado não é violento, apenas, às vezes, fica alterado, mas sempre
se controlava bem. Asseverou que essa situação foi um fato isolado.
O 3º Sgt CAIO ALBERTO PEREIRA ARAÚJO (Evento 29, -INQUIRICAO10), aduziu ter presenciado os fatos, mas
viu, apenas, o tapa na mão, que estava na altura do peito. Negou ter ouvido qualquer palavra entre Réu e
vítima. Afirmou que o Ofendido não reagiu e que não sabe o porquê dos fatos. Contou que todos tocavam na
Banda há bastante tempo e foi a primeira vez que viu um fato assim. Narrou achar que o motivo era algum
conflito anterior. Disse que estava distante uns 10 metros dos dois e que não precisou intervir, pois o Sd DE
PAULA já o havia feito.
O Sd GABRIEL DE PAULA TRINDADE (Evento 29, -INQUIRICAO11) enfatizou estar passando no corredor quando
viu o Réu e o Ofendido "meio que discutindo", mas não sabia o motivo. Aduziu ter notado que a discussão ficou
mais acalorada, pois viu pedaço de bolo no chão e viu que o Acsuado empurrou o Ofendido. Nesse momento,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
contou que se intrometeu dizendo para não brigarem e ficou ali para caso precisasse intervir. Afirmou ter visto
só o empurrão e não ouviu palavra injuriosa. Salientou que o Réu e a vítima deixaram a contenda e não viu
nenhuma agressão por parte do Ofendido.
Já as testemunhas arroladas pela Defesa não viram os fatos.
O 2º Sgt IVAN RÉUS LIMA DA SILVA (Evento 56, -INQUIRICAO4, -INQUIRICAO5, -INQUIRICAO6 e Evento 62)
apenas disse que o Réu é um militar bem relacionado, não havendo nada que o desabonasse. Pontuou que ele
desempenhava sua função e sempre respeitava a hierarquia.
O Subtenente VOLMIR MAIATO DA COSTA (Evento 56, -INQUIRICAO1, -INQUIRICAO2, -INQUIRICAO3) disse que
os dois eram amigos e que a vítima, quando lhe contou o ocorrido, não alegou violência e falou que o Réu era
um bom militar.
O Réu, em seu interrogatório (Eventos 85, 86 e 87), contou que não praticou violência contra o Ofendido e que
os fatos não aconteceram como narrado na Denúncia. Disse que chamou a atenção do subordinado,
aproximou-se dele, levantou a mão e apontou o dedo pra ele e que, ao levantar, deixou cair o bolo que ele
estava segurando. Afirmou que, nesse momento, ambos trocaram algumas palavras, mas não deu "peitaço",
nem o segurou pela gola, nem o agrediu. Disse que levantou a mão para o Ofendido parar e respeitar sua
graduação, dizendo que ia dar parte dele, pois já vinha o orientando nesse sentido há tempos. Contou que essa
guerra era antiga, mas não houve tapa nem violência e que as testemunhas da Acusação eram amigos do
Ofendido. Salientou que o Ofendido já o provoca há tempos. Disse que sempre o ajudou, passou o ano novo
com ele, já que o pai dele o abandonou, mas depois ele começou a fazer chacota e falsete com a voz,
provocando-o perante os colegas, dentro da viatura, indo e voltando da missão. Afirmou que o subordinado
frequentava a sua casa. Contou que criava a filha sozinho, a qual tem um problema de obesidade, e o Ofendido
o provocou justamente nisso, sabendo que ele ia ficar bem chateado. Contou que, por isso, ele levantou o dedo
e pediu para o subordinado parar, pois, caso contrário, ele ia dar parte. Reiterou que os depoimentos
testemunhais que apontam ter havido um empurrão não procedem, pois as testemunhas são amigos do
Ofendido. Salientou que a testemunha chegou após o início da discussão, mas não teve empurrão algum, e que
ela viu apenas o pedaço de bolo no chão. Asseverou que, durante a discussão, apenas levantou o dedo em
direção ao Ofendido. Pontuou, por fim, sempre ter ajudado o subordinado e não sabe dizer o motivo pelo qual
ele fez tudo isso.
O art. 175 do CPM assim dispõe:
"Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime
contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159."
O crime de violência contra inferior é de mera conduta. Assim, ele se aperfeiçoa com a simples agressão,
independentemente do resultado lesivo. A lesão não constitui elemento do tipo. Na verdade, sua ocorrência
acarreta - além da aplicação da pena pelo crime de violência contra inferior - a aplicação da pena pelo crime
de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do supracitado art. 175 do CPM.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado se utilizou de sua condição de superior para, livre e
conscientemente, praticar violência física e verbal contra o Ofendido, ainda que daí não tenham decorrido
lesões, configurado está o delito de violência contra inferior, o qual não comporta a modalidade culposa.
Assim, para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, necessário que o agente tenha prévio
conhecimento da qualidade de inferior da vítima e que aja com vontade livre e consciente contra a integridade
do subordinado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
Feitas essas considerações, há que se observar, do exame das provas colhidas, que a suposta "violência"
constatada não se revestiu de gravidade suficiente a ensejar a atuação do Direito Penal Militar. Com efeito, as
testemunhas apenas confirmaram o desentendimento entre os militares, a partir de discussões que não
conseguiram ouvir, de modo que o 3º Sgt CAIO ALBERTO PEREIRA ARAÚJO (Evento 29, -INQUIRICAO10), o qual,
registre-se, estava distante 10 (dez) metros, declarou ter visto apenas o tapa na mão do Ofendido, na altura do
peito; e o Sd GABRIEL DE PAULA TRINDADE (Evento 29, -INQUIRICAO11) disse que viu apenas o empurrão no
Ofendido.
O Direito Penal é a ultima ratio, devendo preocupar-se com a proteção dos bens jurídicos mais importantes e
indispensáveis à manutenção da paz social, sendo regido pelo postulado da Intervenção Mínima. Ademais, em
face de seu caráter subsidiário, o direito penal somente deve ser utilizado quando os demais ramos do Direito
forem incapazes de proteger os bens considerados de maior relevância.
No caso em tela, pode e deve o fato ser solucionado na seara administrativa.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
"APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. I - Apela o MPM
para condenar o réu pelo crime de violência contra inferior, pelo fato de ter empurrado subalterno na
fila do rancho; II - As provas produzidas nos autos estão harmônicas no sentido de que realmente o
acusado empurrou o grumete; III- A conduta, todavia, apenas formalmente se enquadra ao tipo descrito
no art. 175 do CPM. No caso concreto, o Direito Penal não é necessário para a proteção do bem jurídico
tutelado; IV - A diferenciação entre sanção penal e pena disciplinar é a gravidade da violação da norma;
V - As Forças Armadas dispõem dos seus próprios estatutos disciplinares que autorizam as autoridades
aplicarem sanções a seus subordinados para assegurar a hierarquia e a disciplina militares. In casu,
constitui-se em resposta mais proporcional e adequada. Apelo conhecido e improvido. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 2004.01.049665-3. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/10/2004, Data de Publicação: 26/11/2004).
E também do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, §4º, DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
1. O princípio da insignificância é aplicável no âmbito da Justiça Militar de forma criteriosa e casuística.
Precedentes.
2. Lesão corporal leve, consistentes em único soco desferido pelo paciente contra outro militar, após
injusta provação deste. O direito penal não há de estar voltado à punição de condutas que
não provoquem lesão significativa a bens jurídicos relevantes, prejuízos relevantes ao
titular do bem tutelado ou, ainda, à integridade da ordem social. Ordem deferida". (HC
95445/DF, Rel. Min. EROS GRAU, julgado em 02/12/2008 pela 2ª Turma). (Grifo nosso)
Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de atuação do direito repressor, devendo o fato ser analisado
sob o prisma disciplinar.
Não vislumbro, ao menos, a característica da conduta em razão da condição de superior/inferior, havendo
dúvida, inclusive, quanto ao dolo de praticar a violência contra um inferior hierárquico ou de subjugá-lo.
Também não se verifica a ocorrência de constrangimento físico e moral do Ofendido, afrontando a disciplina e
a autoridade militar, a ponto de trazer à tropa o nefasto efeito da reprovação e da indignação, mas mero
desentendimento entre militares, que tinham, ainda, relacionamento de amizade, ainda que estremecido.
Não se está diante de um ato contra inferior, atentatório às fundamentais obrigações militares de observar e
primar sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor e no decoro da classe.
O chamamento do Direito Penal nesses casos, por vezes, ocasionaria o efeito contrário à proteção dos bens
jurídicos envolvidos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
Desse modo, ainda que seja considerada reprovável a conduta de um militar que se envolve em fatos como os
descritos, não houve lesão a bem jurídico tutelado que justifique a intervenção do Direito Penal Militar,
devendo, contudo, ser o fato analisado sob a ótica disciplinar.
Assim, escorreita é a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, pois a conduta praticada pelo
Acusado não violou o bem jurídico previsto no art. 175 do CPM.
Certo é que o outro ramo do direito, qual seja o Direito Administrativo, é capaz de solucionar a conduta dos
autos.
Nesse sentido, cito, ainda:
"APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL (CPM, ARTS. 175 E 209).
MATERIALIDADE. CONDIÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE INFERIOR DOS OFENDIDOS. LESÕES RECÍPROCAS.
NATUREZA LEVÍSSIMA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. O motivo da violência cometida pelo Graduado não
tem relação com a condição de inferior dos Ofendidos, sendo o fato meramente circunstancial. 2.
Apesar de demonstrada a prática de lesão corporal, considerando terem sido lesões recíprocas e de
natureza levíssima, a punição disciplinar revela-se mais adequada ao caso concreto. 3. Recurso
desprovido. Decisão unânime". (Apelação nº 0000059- 58.2013.7.06.0006, Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, data do julgamento: 26/10/2016).
Além disso, os relatos das duas testemunhas que presenciaram os fatos não foram completamente
esclarecedores nem harmônicos para o deslinde do caso e os depoimentos do Acusado e do Ofendido foram
divergentes em relação ao desentendimento em si, bem como às supostas "vias de fato", o que também faz
incidir a aplicação do Princípio do In Dubio pro Reo.
Quanto aos argumentos da Acusação referentes ao envolvimento do Réu em problemas disciplinares
anteriores, descritos nas alterações militares, no sentido de não terem sido suficientes as punições
disciplinares, bem como em inquéritos arquivados, sem notícia de condenação, não merecem prosperar, sob
pena de se invocar o vedado e combatido direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato,
adotado pelo Brasil, de modo que apenas os fatos devem ser considerados para o enquadramento no tipo
penal e não as características pessoais do Réu, as quais poderiam servir, na hipótese de condenação, para fins
de dosimetria da pena.
Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E INFORMAÇÕES
ACERCA DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE TAIS
DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
(DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. No entanto, em se tratando do exame dos
elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna típico,
antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo
porque, se assim o fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito
Penal do Fato. Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a vida
pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus provido em parte, para para que os documentos relacionados à vida pregressa do
recorrente e que não guardam relação direta com o fato não sejam utilizados pela acusação na sessão
plenária do Tribunal do Júri. (RHC 94.434/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Por fim, adoto também como razões de decidir, o parecer da PGJM, in verbis:
De início, conforme informação contida no IPM nº 7000108-85.2018.7.03.0103 conexo (fls. 61/61,
evento 27), o Comando daquela OM como solução de Sindicância determinou abertura de Ficha de
Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) em desfavor dos dois militares com o enquadramento das
condutas, conforme Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), ou seja, o fato em tela já teve a devida
apuração e punição na esfera administrativa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:12:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f306441
Portanto, a aplicação de punição disciplinar, no tempo oportuno, mostrou-se suficiente na repreensão
das condutas dos dois militares, o que denota a plena resposta do Comando da OM ao caso, afastando-
se, por certo, qualquer sensação de impunidade e sinalizando para a tropa que os desvios de conduta
terão aplicação do rígido RDE.
Assim, deve-se observar o princípio da intervenção mínima do Direito Penal sobre eventuais
desavenças pontuais havidas no interior da caserna envolvendo dois militares, cujas condutas
reprováveis, em um momento de discussão acalourada com emoções afloradas, foram devidamente
punidas à luz da esfera de competência administrativa do Comando da tropa, sem que a situação fática
em si tenha gerado expressividade quanto ao bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 175 do CPM, qual
seja, um dano intolerável de ordem física e/ou psicológica no ofendido.
Além disso, é sabido que a imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca
da tipicidade e da culpabilidade do Acusado, o que a toda evidência não se vislumbra no caso.
Ademais, os depoimentos do Acusado e Ofendido foram díspares em relação ao desentendimento em
si, e o relato das duas testemunhas oculares do caso não foram esclarecedoras, nem harmoniosas para
o deslinde do caso, cuja dúvida milita em favor do Acusado, conforme vetusto princípio do in dubio pro
reo.
Por derradeiro, como bem ressaltado no r. Decisum de piso, a testemunha Sgt CAIO disse em seu
depoimento que estava a uma distância de 10 m e que viu um tapa dado pelo Sgt VALMOR na mão do
Ofendido, e não presenciou qualquer palavra ofensiva (evento , 29, Doc.10, APM). Por sua vez, o Sd DE
PAULA disse que viu a discussão entre os graduados, disse que presenciou um empurrão do Acusado no
ofendido, e depois de certo tempo os Sargentos se dispersaram, e igualmente não ouviu palavras
ofensivas (evento , 29, Doc.11, APM).
Assim, considerando não ter o fato versado nestes autos alçado ao patamar de ilícito penal, mas, somente,
transgressão disciplinar, a manutenção da absolvição nesta seara é medida impositiva.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.